Tribunal: TJSP
Processo: 2219032-70.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 7o da Lei no 2.950, de 4 de outubro de 2017, do Município de Parapuã, que cria a função de confiança de "Controlador Interno".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 24, § 2o, 1; 35; 111; 115, incisos II e V, e 150, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Função de "Controlador

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 7o da Lei no 2.950, de 4 de outubro de 2017, do Município de Parapuã, que cria a função de confiança de "Controlador Interno".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 24, § 2o, 1; 35; 111; 115, incisos II e V, e 150, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Função de "Controlador Interno", constituída de atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, desprovidas da necessária relação de confiança extrema entre autoridade nomeante e servidor nomeado. Inobservância do Tema 1.010 do E. STF. Função a ser ocupada por servidor efetivo dos quadros da Controladoria do Município, cuja independência funcional é de vital importância à consecução de seu mister. Inexistência de características que possam justificar a excepcionalidade do provimento em inobservância à regra do concurso público.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS.